Tribunal: TCU
Processo: 023.101/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7799/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.101/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Marcia Carvalho Tatagiba de Oliveira (XXX.783.907-XX); Denise Ribeiro de Araujo Gondim (XXX.615.297-XX); Luiz Carlos Paixao (XXX.834.577-XX); Mariangela Simas (XXX.641.367-XX); Marilene Carvalho Roveda (XXX.954.917-XX); Marilene Souza Paes (XXX.538.507-XX); Rosinea Fernandes Carramao (XXX.209.307-XX); Sonia Regina Pfeil Manhaes (XXX.795.867-XX); Suely Alves Moreira Soares (XXX.743.537-XX); Sylvia dos Santos Alegre (XXX.644.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.